Tribunal: TJBA
Processo: 8010924-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSOS: AGRAVOS DE INSTRUMENTO NS. 8010924-45.2025.8.05.0000 E 8009344-77.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE/AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTR
A
S (2)

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO GOULART LANES

AGRAVANTES/AGRAVADOS: ANDRÉ LUIZ DA PAIXÃO DO VALE E OUTROS (29)

ADVOGADOS: ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ALCANCE REGIONAL DOS DANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE SALVADOR. RECURSO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
I
nterp
useram-se
dois Agravos de Instrumento contra decisão da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 8091237-63.2020.8.05.0001, declinou de ofício da competência, para uma das Varas da Comarca de Maragogipe. O primeiro Agravo de Instrumento (nº 8009344-77.2025.8.05.0000) foi
manejado
por ANDRÉ LUIZ DA PAIXÃO DO VALE e OUTROS,
A
utores da ação originária. O segundo Agravo de Instrumento (nº 8010924-45.2025.8.05.0000), foi interposto por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTRAS,
R
és na
referida lide
. Ambos os recursos insurgem-se contra a mesma decisão, embora com fundamentos parcialmente distintos, pleiteando a manutenção da demanda no foro da Capital, sob diferentes argumentos de admissibilidade e competência.

II. QUEST
ÕES E
M DISCUSSÃO

2. D
efinir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que trata da competência; verificar se o feito deve tramitar na Justiça Federal; e determinar se a Comarca de Salvador é
o
foro competente para julgamento da
demanda
de reparação de danos ambientais que afetam diversos municípios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que tratam de competência, conforme interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC/2015, à luz do entendimento consolidado pelo STJ, no REsp 1.679.909/RS.

4. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a
lide
, uma vez que não há interesse jurídico direto da União ou de autarquia federal como a ANEEL, estando ausente qualquer elemento que atraia a competência da Justiça Federal.

5. Os
P
escadores afetados
são
consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável a regra de competência prevista no art. 53, IV, “a”, do CPC, que fixa o foro do lugar do fato para ações de reparação de danos.

6. A Comarca de Salvador é competente, pois o dano ambiental possui abrangência regional e atinge também a zona costeira da Capital, além de existirem múltiplos
A
utores residentes na cidade e outr
os feitos
conex
o
s já em tramitação nesse foro.

7. A fixação da competência da Comarca de Salvador harmoniza-se com precedentes do próprio TJ-BA, em conflitos de competência julgados procedentes, e com a jurisprudência do STJ, que prioriza a efetividade e a economia processual.

IV. DISPOSITIVO

8. AI nº 8009344-77.2025.8.05.0000
provido e
AI nº 8010924-45.2025.8.05.0000 parcialmente provido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, III; 53, IV, “a”; 64; 65; CDC, arts. 12 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1533736/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.11.2017, DJe 02.02.2018; TJ-BA, CC nº 8014195-04.2021.805.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 02.09.2022; TJ-BA, CC nº 8002816-66.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 07.11.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento nºs
8009344-77.2025.8.05.0000 e 8010924-45.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes e Agravados
ANDRÉ LUIZ DA PAIXÃO DO VALE e OUTROS/VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
A
R
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº. 8009344-77.2025.8.05.0000
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO INSTRUMENTAL Nº. 8010924-45.2025.8.05.0000.